Tribunal: TCU
Processo: 004.019/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1805/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.019/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Maria Silva dos Santos (XXX.405.472-XX); Eulalia da Conceicao Sousa (XXX.213.286-XX); Gisele de Albuquerque Araujo (XXX.452.947-XX); Leonilda Beatriz Campos Goncalves Alves Correa (XXX.202.140-XX); Rita de Cassia Jesus de Freitas Travassos (XXX.173.697-XX); Roseane Goncalves Adegas (XXX.060.300-XX); Shirley do Socorro Silva dos Santos (XXX.845.672-XX); Silvana Silva dos Santos (XXX.406.792-XX); Solange Santos de Araujo (XXX.082.152-XX); Suely Santos da Silva (XXX.969.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.